Tribunal: TJDFT
Processo: 0753289-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CANCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SENTENÇA TRANSITADA. LANÇAMENTO DE TRIBUTOS. MANUTENÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC.

2. A superveniência de sentença judicial transitada em julgado cancelando débitos tributários e determinando a repetição do indébito pressupõe, para seu cumprimento efetivo, o cancelamento de qualquer trâmite administrativo de cobrança, inclusive o de compensação de débitos, ônus do qual o agravante furtou-se em cumprir.

3. A litigância de má-fé fica caracterizada pela atuação que, com dolo ou culpa, causa dano processual, o que se verifica no caso em apreço, uma vez que não houve o efetivo cumprimento do mandamento judicial, o que põe em risco a própria segurança jurídica dos atos emanados do Poder Judiciário, em flagrante violação aos princípios da boa-fé e da lealdade processual.

4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.